Tribunal: TJSP
Processo: 2135814-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135814-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM SÃO PEDRO, é agravada
EUZIVANIA RODRIGUES DE SOUZA CONTATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135814-52.2020.8.26.0000 -Voto no 26.639
2
Agravo de
Instrumento n°:
2135814-52.2020.8.26.0000
Agravante:
Associação Conjunto Residencial Jardim São Pedro
Agravada:
Euzivania Rodrigues de Souza Contato
Comarca:
Campinas 4a Vara Cível
1a Instância:
0003687-63.2019.8.26.0084
Juiz:
José Evandro Mello Costa
Voto no
26.639
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação de rescisão
contratual. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a
constrição
de
10%
do
faturamento
da
devedora.
Inconformismo da executada. Descabimento. Possibilidade
de penhora de percentual de faturamento. Art. 866, do
Código de Processo Civil. Percentual que não inviabiliza a
continuidade das atividades da executada. Decisão mantida.
Agravo improvido.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de
fl. 76 dos autos de origem que, em ação de rescisão contratual, em fase de
cumprimento de sentença, deferiu a constrição de 10% do faturamento da
devedora.
A agravante pretende a reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/5.
Recurso processado sem o efeito suspensivo (fls.
29/30).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O art. 805, do Código de Processo Civil consagrou o
princípio da menor onerosidade para o devedor, mas a observância desse
princípio só passa a ser possível quando presentes outras formas de se
promover a execução com a mesma efetividade, não podendo ser
invocado com o intuito de frustrar a satisfação da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135814-52.2020.8.26.0000 -Voto no 26.639
3
Inexistindo outros bens suscetíveis de penhora ou
mesmo a indicação de bem à penhora pela agravante, o art. 866, do
Código de Processo Civil autoriza que a constrição recaia sobre o
faturamento da devedora.
No caso, a tentativa de penhora on line de dinheiro,
em depósito ou aplicação em instituição financeira, e a pesquisa de bens
passíveis de penhora foram infrutíferas (fls. 53/58).
Ressalta-se que a penhora sobre o faturamento da
executada é medida que confere efetividade ao cumprimento de decisão
judicial e tem por objetivo a satisfação do crédito da agravada.
Por sua vez, o §1o, do art. 866, do Código de Processo
Civil, estabelece que o juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito
exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade
empresarial.
No caso, entendo que o percentual fixado de 10% do
faturamento é razoável e não inviabiliza a continuidade das atividades da
executada, sobretudo se considerado o valor atualizado da dívida, que
perfazia o montante de R$ 63.816,88, em 01/01/2020 (fls. 52 dos autos de
origem).
No mais, observo que a ordem legal estabelecida para
a nomeação de bens à penhora não tem caráter absoluto. Compete ao
executado demonstrar a impossibilidade de garantir o Juízo através da
indicação de bens dotados de maior liquidez que a penhora de
faturamento, de acordo o rol do art. 835, do Código de Processo Civil.
Por estas razões, a decisão agravada deve ser
mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator